Tribunal: TJMT
Processo: 1027278-41.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILMA GLORIA DA SILVA WATANABE - CPF: 831.653.391-04 (RECORRENTE), EDUARDO THEODORO FABRINI - CPF: 544.840.651-34 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO DE VIDA ABATIMENTO DEVIDO. MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL. REGULAR. PLANO NA MODALIDADE “LEVE” NÃO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrido WILMA GLORIA DA SILVA WATANABE postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 6.945,44 (seis mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), correspondente a diferença do valor pago, referente ao Grupo de Consórcio n. 91101.

2. Sustenta a Recorrida que aderiu ao Grupo de Consórcio n. 91101 para aquisição do veículo modelo take UP, 4 portas, Volkswagen, tendo adimplido o valor total de R$ 13.407,01 (treze mil, quatrocentos e sete reais e um centavo).

3. Ocorre que a Recorrida desistiu do consórcio e requereu a sua exclusão do grupo.

4. Ao final do consórcio, a Recorrente efetuou a restituição da quantia total de R$ 6.461,57 (seis mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos), após os descontos efetuados.

5. Pois bem, entendo que a Recorrente não comprovou de forma efetiva o detalhamento dos valores descontados, conforme contrato firmado entre as partes, razão pela qual a pretensão da Recorrida é parcialmente procedente.

6. Em relação a multa contratual no percentual de 15% (quinze por cento) a empresa Recorrente comprova a sua regularidade e o desconto da quantia de R$ 2.011,05 (dois mil e onze reais e cinco centavos) é regular.

7. Já em relação a retenção da taxa de administração, também entendo por regular, tendo em vista que a referida taxa é utilizada para administrar o grupo e a Recorrente comprova a regularidade na cobrança de 17,5% (dezessete inteiro e meio por cento), sendo que o desconto é devido na quantia de R$ 2.346,22 (dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos).

8. Em relação ao plano mais leve, entendo que a Recorrente não comprova de forma satisfatória a modalidade do plano contratado, portanto, referido desconto é indevido.

9. Por fim, entendo que os descontos efetuados a titulo de seguro na quantia total de R$ 297,78 (duzentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos) também é devido.

10. Dessa forma, a Recorrida comprova a existência de danos materiais na quantia de R$ 2.290,39 (dois mil, duzentos e noventa reais e trinta e nove centavos).

11. Danos morais não configurados.

12. Sentença parcialmente reformada.

13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrido WILMA GLORIA DA SILVA WATANABE postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 6.945,44 (seis mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), correspondente a diferença do valor pago, referente ao Grupo de Consórcio n. 91101.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar a Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 4.934,39 (quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos) a titulo de danos materiais e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O Recorrente CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido formulado a inicial e subsidiariamente que fosse reduzido a quantia a titulo de danos materiais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que consiste ao ato ilícito e o direito de indenização por danos materiais a sentença não merece qualquer reparo e deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que ao quantum a ser restituído ao Recorrido, tendo em vista que o magistrado de origem apenas considerou o percentual da multa como devido.

Entendo que além da retenção da multa pela rescisão do contrato, também é necessária a retenção pela taxa de administração, bem como do seguro de vida.

Em relação a retenção da taxa de administração, também entendo por regular, tendo em vista que a referida taxa é utilizada para administrar o grupo e a Recorrente comprova a regularidade na cobrança de 17,5% (dezessete inteiro e meio por cento), sendo que o desconto é devido na quantia de R$ 2.346,22 (dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos).

Já em relação aos descontos efetuados a título de seguro na quantia total de R$ 297,78 (duzentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos) também é devido, por previsão contratual.

Dessa forma, os danos materiais devidos à Recorrente somam a quantia total de R$ 2.290,39 (dois mil, duzentos e noventa reais e trinta e nove centavos).

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente, para reduzir os danos materiais na quantia de R$ 4.934,39 (quatro mil novecentos e trinta quatro reais e trinta nove centavos) para a quantia de R$ 2.290,39 (dois mil, duzentos e noventa reais e trinta e nove centavos), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022